Tribunal: TJSP
Processo: 1500656-29.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r da grave ameaça, e por violação de suspensão condicional do processo, conquanto incabível exasperação com base em feito ainda em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ, e punível o fato com revogação do benefício – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo – Ausência de repercussão no resultado final dosimetria - Aumento da primeira fase já compensado com atenuantes.
3. Tentativa – Redução máxima ratificada – Curto "iter" – "Res" sequer apossada.
4. Concurso formal próprio – Identificação correta – Anúncio geral de assalto, fracionado a seguir em vários atos – Ação única desdobrada – Unidade de desígnios – Inexistência de planos delituosos autônomos – Redução do correspondente acréscimo, observado o critério progressivo conforme o número de infrações.
5. Regime inicial – Manutenção do semiaberto, mormente porque afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Suficiência, tratando-se de réu menor, confesso e que não utilizou arma.
6. "Reformatio in melius" em recurso exclusivo do MP – Possibilidade.
(TJSP; Apelação Criminal 1500656-29.2020.8.26.0535; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
1. Roubo – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas por uso de simulacro de arma de fogo, configurador da elementar da grave ameaça, e por violação de suspensão condicional do processo, conquanto incabível exasperação com base em feito ainda em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ, e punível o fato com revogação do benefício – Exclusão das circunstâncias

Ementa:
1. Roubo – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas por uso de simulacro de arma de fogo, configurador da elementar da grave ameaça, e por violação de suspensão condicional do processo, conquanto incabível exasperação com base em feito ainda em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ, e punível o fato com revogação do benefício – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo – Ausência de repercussão no resultado final dosimetria - Aumento da primeira fase já compensado com atenuantes.
3. Tentativa – Redução máxima ratificada – Curto "iter" – "Res" sequer apossada.
4. Concurso formal próprio – Identificação correta – Anúncio geral de assalto, fracionado a seguir em vários atos – Ação única desdobrada – Unidade de desígnios – Inexistência de planos delituosos autônomos – Redução do correspondente acréscimo, observado o critério progressivo conforme o número de infrações.
5. Regime inicial – Manutenção do semiaberto, mormente porque afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ – Suficiência, tratando-se de réu menor, confesso e que não utilizou arma.
6. "Reformatio in melius" em recurso exclusivo do MP – Possibilidade.